Tribunal: CARF
Processo: 12448.723488/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723488/2011-38
ACÓRDÃO
2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELMA RIBEIRO DE PAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RELATIVAS À MULTA NORMATIVA.
Não havendo respaldo na legislação tributária para que o valor seja
considerado isento, o montante recebido pela interessada em razão de
multa normativa deve ser considerado rendimento tributável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723488/2011-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão 02-59.556 (p. 102), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 8 a 12, lavrada em nome da
contribuinte acima identificada, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se exige o pagamento de imposto
suplementar, no valor de R$33.637,80.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos tributáveis provenientes de
ação trabalhista, no montante de R$125.271,42.
A autoridade fiscal informa que, conforme documentação apresentada, os
rendimentos recebidos foram de R$170.046,34, os honorários advocatícios pagos
de R$33.821,76 e os rendimentos líquidos de R$136.224,58.
Cientificada do lançamento em 16/2/2011 (fl. 74), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 7 em 18/3/2011 (fl. 2).
Preliminarmente, alega que a impugnação é tempestiva.
Insurge-se contra o lançamento, salientando que a autoridade fiscal não observou
a natureza indenizatória das verbas recebidas, considerando-as, de forma
equivocada, como salariais.
Esclarece que ajuizou ação trabalhista contra a Sociedade de Ensino Superior de
Nova Iguaçu – UNIG, CNPJ 30.834.196/0001-80, onde se pleiteou, dentre outros
direitos, pagamento de multa por atraso de salários com previsão em norma
coletiva e a rescisão indireta do contrato de emprego.
Ressalta que foi prolatada sentença, na qual o que se pleiteou foi deferido, fato
que gerou, além da multa por atraso no pagamento de salários, o pagamento de
aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 1/3 constitucional, FGTS mais 40% e
indenização referente ao seguro-desemprego.
Destaca que é nítida a natureza indenizatória das verbas deferidas, com exceção
das férias vencidas e proporcionais.
Salienta que, em sede de execução, fez um acordo (fl.68) com a reclamada, onde
ficou estabelecido que o total a ser recebido da ação trabalhista seria de
R$700.000,00, cujo pagamento se efetivaria da seguinte maneira: R$106.046,34
pagos por intermédio dos alvarás 699/08, 700/08 e 701/08; R$14.000,00 pagos
em audiência; e o saldo remanescente, pago em parcelas de R$10.000,00, sendo o
vencimento da primeira em 30/08/08. Assim, em 2008, foi recebida a quantia de
R$170.046,34 (R$106.046,34 + R$14.000,00 + R$50.000,00).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723488/2011-38
3
Reproduz na peça impugnatória a cláusula 18, parágrafo 1o, do Acordo Coletivo
de Trabalho (Anexo II), que previa multa diária pelo atraso no pagamento do
salário, para demonstrar que a natureza dos valores recebidos é indenizatória.
Adverte que somente as férias vencidas e proporcionais, que somaram
R$10.953,15, se enquadram nas hipóteses do artigo 43 do CTN.
Ressalta que, de acordo com a cláusula 10 do Termo de Conciliação (fl. 68), para
efeito de tributação, deveria se observar a natureza jurídica das parcelas pelos
cálculos homologados. Assim, se nos cálculos homologados existiam apenas
R$10.953,16 de rendimentos tributáveis, a Receita Federal não pode afrontar os
termos do Julgado e adotar como rendimento tributável a quantia de
R$170.046,34. Alega que a ilegalidade é flagrante.
Salienta que o Juízo remeteu o processo à União Federal para que a mesma se
manifestasse sobre eventuais créditos previdenciários e que a procuradoria, após
analisar os autos, verificou a inexistência de verbas remuneratórias previstas no
art. 28 da Lei n. 8.212, de 1991.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 02-59.556 (p. 102), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.
AÇÃO TRABALHISTA. SEGURO-DESEMPREGO PAGO PELO EMPREGADOR.
O seguro-desemprego pago pelo empregador configura rendimento tributável.
Apenas quando pago pelo sistema oficial de previdência aproveita a isenção legal.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RELATIVAS À MULTA NORMATIVA.
Não havendo respaldo na legislação tributária para que o valor seja considerado
isento, o montante recebido pela interessada em razão de multa normativa deve
ser considerado rendimento tributável.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS E NÃO TRIBUTÁVEIS. DEDUÇÃO.
Os gastos com honorários advocatícios só podem ser deduzidos na proporção em
que os rendimentos percebidos se submetem a incidência tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723488/2011-38
4
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 122), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) observância à coisa julgada da ação judicial trabalhista; e
(ii) natureza indenizatória da multa normativa paga pela fonte pagadora no âmbito
da reclamatória trabalhista.
Na sessão de julgamento realizada em 05/02/2021, este Colegiado deu provimento
ao recurso voluntário da Contribuinte, cancelando integralmente o lançamento fiscal (Acórdão no
2402-009.449 – p. 217).
Contra tal decisão, a d. PGFN interpôs recurso especial (p. 228) para a Câmara
Superior, tendo os membros da 2a Turma da CSRF, na sessão de 16/04/2024, por unanimidade de
votos, dado provimento ao apelo especial da Fazenda Nacional, determinando o retorno dos autos
para esta Turma Ordinária, para se manifestar quanto à natureza das verbas recebidas e quanto às
alegações de recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supra, trata-se o pressente caso
de Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em
decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte infração: omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) observância à coisa julgada da ação judicial trabalhista; e
(ii) natureza indenizatória da multa normativa paga pela fonte pagadora no âmbito
da reclamatória trabalhista.
Na sessão de julgamento realizada em 05/02/2021, este Colegiado, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, deu provimento àquele apelo recursal, reconhecendo a validade e
eficácia da decisão judicial nos autos da ação trabalhista.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723488/2011-38
5
Tal decisão, entretanto, restou reformada pela 2a Turma da CSRF, nos termos do
Acórdão no 9202-011.258 (p. 288).
Neste contexto, tem-se que remanesce em discussão, nesta fase processual, a tese
de defesa da Contribuinte no sentido de que a multa normativa paga pela fonte pagadora no
âmbito da reclamatória trabalhista possui natureza indenizatória e, portanto, não sujeita à
incidência do imposto de renda pessoa física.
Neste espeque, estando de acordo – no que tange à matéria que remanesce em
discussão - com razões de decidir objeto do voto vencido do Acórdão no 2402-009.449 (p. 217),
socorro-me àquelas conclusões, in verbis:
Considerações iniciais
Para melhor análise do caso, trazemos à baila o quadro abaixo, extraído da
decisão recorrida e que discrimina as verbas decorrentes da ação trabalhista,
recebidas pela Recorrente no ano-calendário de 2008:

A decisão de primeira instância afastou da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 6.257,71, referente a verbas rescisórias (FGTS, Aviso Prévio,
Férias e reflexos e Multa de 40% sobre o FGTS), e manteve na base de cálculo a
Multa Diária Normativa, o Seguro Desemprego e a Devolução de Desconto de
Falta.
Em seu recurso, a Recorrente questiona expressamente apenas a incidência de
Imposto de Renda sobre a Multa Diária Normativa, contudo, pede o
cancelamento integral do lançamento, pleiteando o acolhimento do acordo
homologação na Justiça do Trabalho, no qual foi definido o montante de R$
10.953,16 a título de rendimentos tributáveis.
Da coisa julgada e dos valores provenientes da cláusula penal
Segundo a Recorrente, a decisão de primeira instância teria focado suas razões na
“interpretação literal da legislação”, sem observar a “coisa julgada formada nos
autos da ação trabalhista”, que classificou a Multa Diária Normativa como verba
indenizatória.
Aduz, ainda, que os valores provenientes da cláusula penal foram indevidamente
considerados como proventos.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723488/2011-38
6
Pois bem, antes de considerações outras, importa destacar que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, sendo, esta, a inteligência do art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Sendo assim, tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de
primeira e segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar o disposto
no art. 111, do CTN, que determina a interpretação literal da legislação que
disponha sobre outorga de isenção, nos seguintes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
E nesse sentido, entendemos que a interpretação deve estar limitada à expressão
literal da norma, sendo nessa linha, inclusive, a seguinte lição de Hugo de Brito
Machado1:
Quem interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas
com certeza também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão
literal da norma permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a
ampliação do alcance, como sua restrição.
Vejamos, então, o que restou consignado na decisão recorrida quanto às verbas
mantidas na base de cálculo do lançamento:
No que tange ao seguro-desemprego, o inciso XLII do Decreto no 3.000, de
1999, afasta a incidência tributária somente quando a verba é paga pelo
sistema oficial de previdência. Uma vez que o pagamento fora efetivado pela
ex-empregadora da contribuinte, há de ser tributado, pois o inciso II do art 111
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1972, Código Tributário Nacional (CTN),
exige interpretação literal da legislação tributária concessiva de isenção.
Com referência aos rendimentos relativos à multa normativa e à devolução de
desconto de falta, de igual modo, não há como classificá-los como isentos e
não-tributáveis por falta de previsão legal.
Ao contrário, tais rendimentos devem ser tributados, a teor do que estipulam
os artigos 43, parágrafo 3o e 55, inciso XIV, do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e
Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723488/2011-38
7
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
[...]
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização
monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso
no pagamento das remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de
1964, art. 16, parágrafo único).
[...]
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV,
e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações
por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não tributáveis;
[...]
Verifica-se que a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do
rendimento, independentemente da denominação adotada.
Assim, a multa pelo atraso de pagamento de salário, ainda que homologada
judicialmente e prevista em Acordo Coletivo de Trabalho não se assemelha às
indenizações trabalhistas mencionadas na legislação tributária, para o fim de
afastá-las da incidência do imposto de renda.
Conclui-se, dessa forma, que, do total recebido da ação trabalhista em 2008,
importância de R$ 170.046,34 (100%), é tributável o valor de R$ 163.788,63
(96,32%), correspondente à soma das parcelas relativas à multa normativa,
seguro-desemprego e devolução de falta descontada, respectivamente,
valores de R$ 163.006,42, R$ 731,20, R$ 51,01.
(Destaques na decisão recorrida)
Conforme se observa, o julgado a quo observou a legislação de regência, vigente
ao tempo dos fatos, mantendo o lançamento sobre a verbas recebidas pela
Recorrente a título de multa normativa, seguro-desemprego e devolução de falta
descontada, em estrita consonância com os ditames legais. E não poderia ser
diferente.
(...)

Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.945 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723488/2011-38
8
Conclusão
Ante o exposto, em relação à matéria que remanesce em discussão nesta fase
processual – qual seja: natureza indenizatória da multa normativa - voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 315
DF CARF MF
Original